Tribunal: TJDFT
Processo: 0719101-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719101-78.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DAKOTA FLAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP AGRAVADO: GUSTAVO BUENO MOREIRA, FLAVIO MORAIS DO NASCIMENTO, HUGO BORGES DE FREITAS, JOAO MARCOS KAY JULIAO, LEANDRO MARRA DE OLIVEIRA DIAS, ROGERIO MORAIS DO NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para que dê cumprimento à Nota Devolutiva Id. 280027108, providenciando os documentos necessários para a retirada do impedimento de transferência do imóvel de matrícula n° 76473, Livro n° 2-RG – Sistema de Fichas ou justifique a impossibilidade de cumprimento. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora